Tribunal: TJSP
Processo: 0003527-35.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e direção sem habilitação. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido veículo automotor em via pública, com concentração de 0,318 mg de álcool por litro de ar, ocasionando acidente automobilístico. Embriaguez suficientemente comprovada via etilômetro, ainda

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e direção sem habilitação. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido veículo automotor em via pública, com concentração de 0,318 mg de álcool por litro de ar, ocasionando acidente automobilístico. Embriaguez suficientemente comprovada via etilômetro, ainda ratificada através de testemunhos. Condenação mantida. Reprimendas devidamente estabelecidas nos patamares mínimos legais. Contudo, na etapa final, de rigor o reconhecimento de concurso formal entre o delito de dirigir sem habilitação e o crime de embriaguez ao volante. Precedentes deste E. Tribunal. Readequação que impõe. Regime e substituição escorreitos. Parcial provimento.